Tribunal: TJDFT
Processo: 0748581-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE. GARANTIA HIPOTECÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. POSSÍVEL FRAUDE. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. GARANTIA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRÓPRIA. NECESSIDADE.

1. A prestação de garantia real, na modalidade hipoteca, constitui negócio jurídico autônomo à dívida garantida, o qual não se confunde, obviamente, com eventual garantia pessoal que possibilite a responsabilização do garantidor pelo atingimento amplo de seu patrimônio.

2. A responsabilidade patrimonial do interveniente-garantidor é limitada ao bem dado em garantia.

3. Eventual reconhecimento de fraude quando da concessão da garantia hipotecária sobre imóvel que não mais constava do acervo patrimonial dos garantidores e a consequente responsabilização pessoal desses deve ser objeto de demanda própria, situação que não se confunde com a simples transmutação de garantia real em garantia pessoal, quando verificada a insubsistência da primeira, mas sim da responsabilização dos então garantidores, por eventuais danos materiais decorrentes de ilícito civil.

4. Recurso conhecido e provido.